Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DESPACHO Intime-se o beneficiário da decisão impugnada para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma dos arts. 1.021, §2o e 991 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006